Tribunal: CARF
Processo: 16537.000551/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.000551/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.712 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CATARINENESE DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/09/2005
IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ARTIGO
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91
DECLARADA PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 55, II DA LEI No 8.212/91
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195,
parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas. É Constitucional o artigo 55, II, da
Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-
13/2001.
APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO
JUDICIAL APLICÁVEL DE EFEITO GERAL.
Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso
concreto analisado, deve os membros das turmas de julgamento observar e
respeitar os ditames preconizados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento as contribuições patronais e terceiros apuradas
em decorrência do cancelamento da isenção.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.000551/2009-00
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.712 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000551/2009-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital,
substituído pela conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Por bem descrever a situação, adota-se e transcreve-se o relatório da Decisão
Notificação recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima mencionada,
decorrente de contribuições sociais da empresa, de segurados, de SAT/RAT e de
terceiros que, de acordo com o Relatório Fiscal de fis. 233 a 249, leve como fato
gerador os valores pagos ou creditados pela empresa aos seus segurados empregados e
contribuintes individuais, além dos valores pagos pelos serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, apurados com base em folhas de
pagamento, GFIP's - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, faturas emitidas pele Unimed de Joinville,
pagamentos efetuados aos segurados José Ismar dos Santos, Salustiano Luiz cie Souza e
outros autônomos, no montante de R$ 5.649.9 17,33 (cinco milhões, seiscentos e.
quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos),
referente ao período de 01/1995 a 09/2005, consolidado em 21/12/2005.
DA IMPUGNAÇÃO
• 2. A empresa, inconformada com o lançamento do crédito, apresentou impugnação,
sob fis. de n° 1318 a 1359, tempestivamente, alegando, em síntese, que:
2.1. Ela é reconhecida como entidade filantrópica desde 1971. Possui Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos com validade até 31/1212000. É de utilidade pública
federal, estadual e municipal. Possui atestado da Promotoria da Justiça de Joinville.
Prestou diversos serviços gratuitos em 2000.
2.2. Conforme protocolo 35358.00114512005-85, requereu declaração de que é isenta
das contribuições previdenciárias, alicerçada no direito adquirido. Essa petição não foi
respondida até o presente, Assim, somente depois de negado o pedido do contribuinte e
esgotadas as defesas administrativas, é que poderia sofrer ação fiscal.
Assim, é nula a notificação fiscal.
2.3. É optante do REFIS e PAES, cujos parcelamentos abrangem períodos e valores
incluídos nesta NFLD. Embora o fisco afirme ter excluído tais valores, os cálculos
apresentados na notificação não permitem evidenciar tal exclusão. Assim, é nula a
NFLD, pois seria necessário identificar facilmente essa exclusão.
2.4. Ela tem isenção das contribuições previdenciárias. O art. 13 da IN 66, de 2002,
reconheceu o direito à isenção das entidades que, em 01/09/1977, detinham Certificado
de Entidade de Fins Filantrópicos, era reconhecida como de utilidade pública federal,
encontrava-se em gozo de isenção e cujos diretores não percebiam remuneração. Ela
preenche todos esses requisitos. Logo, é improcedente esta NFLD.
2.5. As contribuições apuradas até 02/01/2001 estão decadentes, nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN.
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.712 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000551/2009-00

2.6. Com relação aos pagamentos efetuados à UNIMED, trata-se de uni seguro-saúde e
não de uma efetiva prestação de serviços. Não ocorre a incidência da contribuição
previdenciária. A efetiva prestação de serviços ocorre quando solicitada aleatoriamente
pelos segurados e não pelo pagamento do seguro correspondente. Ainda que exigível, o
ônus é devido pela própria cooperativa. Se não houve a retenção pelo reclamado, é certo
que a UNIMED recolheu a exação realmente devida, o que caracteriza bis in iden.
Apenas seria cabível uma penalidade pelo descumprimento da obrigação legal de
retenção.
2.7. Com relação ; aos serviços eventuais e extemporâneos prestados por terceiros fora
da atividade-fim da autuada, não há relação de emprego.
2.8. Não é possível verificar as pequenas diferenças relativas a recolhimento a menor,
pela exiguidade do prazo e pela incineração dos documentos anteriores a 01/2001, face
à decadência.
2.9. As contribuições ao INCRA não são devidas, como já decidiu o STJ.
2.10. Não são devidas as contribuições para o SESC e SENAC, pois é uma entidade
educacional.
O Serviço do Contencioso Previdenciário de Joinville considerou procedente o
lançamento e manteve o crédito tributário.
A Seção de Controle e Acompanhamento Tributário em Joinville retificou a
NFLD, excluindo as competências consideradas decadentes pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, conforme Discriminativo Analítico de Débito Retificado - DADR juntado às fls.
1600/1652.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende as demais exigências de admissibilidade
Em ação fiscal na recorrente, o Serviço de Arrecadação da Gerencia Executiva do
INSS em Joinville/SC, emitiu Informação Fiscal de Cancelamento de Isenção, propondo o
cancelamento da isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n. 8.212/91,
pelo não atendimento dos requisitos III, IV, V do do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991.
A Seção de Análise e Defesa de Recurso, em 18/01/2001, julgou pela procedência
da IF e pelo cancelamento da isenção (fls 291-299), conforme trecho abaixo:
Decido pelo cancelamento da isenção com base na inobservância dos incisos III, IV e V
do art. 55 da Lei n° 8.212/1991, desde 11/1991. Contra esta decisão cabe recurso
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.712 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000551/2009-00

voluntário , com efeito suspensivo, no prazo de 15 dias, contados da ciência da decisão
ao Conselho de Recursos da Previdência Social.
Ato continuo, em 31/01/2001 foi emitido o ATO CANCELATÓRIO DE
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, no 01/2001, com a seguinte redação:
Cancelo, a partir de 01/11/1991, a isenção concedida à Entidade supra com base no
disposto no parágrafo 4o do art. 30 do Regulamento da Organização e do Custeio da
Seguridade Social, aprovado pelo Decreto no 2.173, de 05 de março de 1997, em razão
da inobservância das incisos III, IV e V do art. 55 da Lei n o 8.212/1991, conforme
Informação Fiscal e conclusão do Chefe da Seção de Análise de Defesas e Recursos da
Gerência Executiva em Joinville, cabendo recurso voluntário, com efeito suspensivo, no
prazo de 15 dias contados da ciência da decisão, ao Conselho de Recursos da
Previdência Social.
A empresa apresentou recurso voluntário ao CRPS, que, por meio de pedido de
revisão do INSS, em 29/03/2005, manteve o Ato Cancelatório (fls 307-309).
Em 21/12/2005, foi emitida contra a recorrente a NFLD DEBCAD no
35.544.427-5, na qual foi lançado o período de 01/1995 a 09/2005, incluindo as contribuições
previdenciárias patronais como empresa não isenta, que é o objeto do presente recurso.
Dos requisitos para isenção, da Lei no 8.212/91
Os requisitos exigidos, então, para as entidades isentas, eram os do artigo 55 da
Lei 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
A recorrente teve a isenção cancelada por não atender os requisitos dos incisos III,
IV e V, acima.
Do julgamento no STF
O Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o gozo da imunidade de
contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, c/c artigo 55 da Lei no
8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da Lei 9.528/97 teve seu julgamento
final, cuja decisão transcreve-se abaixo:
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.712 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000551/2009-00

Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra
Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
(Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência
do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Do exposto, constata-se que o entendimento definitivo proferido pelo STF é o da
constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-
13/2001, bem como, que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195,
parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.
Aplicando-se a decisão acima ao presente caso, por força do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF, verifica-se que o Serviço de Contencioso Administrativo julgou
procedente a Informação Fiscal de Cancelamento da Isenção, que resultou na emissão do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais de 01/2001, ambos fundamentas por ter a
recorrente descumprido o requisito descrito nos incisos III, IV e V do art. 55 da Lei 8.212/91,
que o STF entendeu ser inconstitucional, a instituição de contrapartidas, a serem observadas
pelas entidades beneficentes de assistência social para a aquisição da isenção, por meio de lei
ordinária, caso da Lei no 8.212/91, sendo necessária a instituição por meio de lei complementar.
Assim, tendo em vista que a empresa era isenta das contribuições patronais na
época do lançamento, porque possuía o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos , e a
inconstitucionalidade reconhecida das contrapartidas dos incisos III, IV e V, do art. 55 da Lei
8.212/91, considera-se improcedente a Informação Fiscal de Cancelamento da Isenção e
Cancela-se o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Social de no 01/2001.
Portanto, devem ser excluídos os lançamentos referentes à contribuição patronal
por ser a empresa isenta na época do lançamento. Por outro lado, devem permanecer os
lançamentos abaixo, referentes aos valores não informados na GFIP e nem descontados dos
segurados empregados e contribuintes individuais:
L2 - CONT INDIV ALIQ 20 E 11 N RET, rubrica 1F – Contribuinte individual
L4 - SEG EMPREG CONF L DIARIO, rubrica 11 – Segurado empregado,
competências de 11/2004 a 02/2005
Do exposto voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para excluir do
lançamento as contribuições patronais e terceiros apuradas em decorrência do cancelamento da
isenção.
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.712 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000551/2009-00

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital